Tribunal: STF
Processo: Rcl 89103
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE contra atos normativos editados pelo Estado do Ceará (Emenda à Constituição do Estado do Ceará 81/2014; Leis Estaduais 18.429/2023 e 19.453/2025, do Estado do Ceará), que, em tese, teriam violado os arts. 37, II e XXII, e art. 155, § 1º, todos da Constituição Federal, bem como negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 43 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.299, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de impugnação objetiva de normas estaduais que promovem profunda alteração na estrutura da administração tributária do Estado do Ceará, com repercussões diretas sobre o modelo constitucional de organização das carreiras fazendárias e sobre o exercício do poder de tributar.
[...]
O Estado do Ceará, no exercício de sua autonomia legislativa, promoveu ao longo dos últimos anos uma profunda alteração na estrutura da sua administração fazendária, com impactos diretos sobre o regime jurídico das carreiras tributárias, sobre a identidade funcional dos cargos públicos envolvidos e, sobretudo, sobre o exercício das competências constitucionais relacionadas à fiscalização, ao lançamento e à constituição do crédito tributário. 
[...]
As normas editadas pelo Estado do Ceará, consubstanciadas na Emenda à Constituição Estadual nº 81/2014 e nas Leis Estaduais nº 18.429/2023 e nº 19.453/2025, promovem ruptura significativa com esse modelo constitucional. Ao ampliarem de forma genérica e abstrata o conceito de Administração Tributária, tais diplomas normativos permitem que atribuições nucleares do poder de tributar sejam exercidas por servidores que não ingressaram em carreira específica de auditoria fiscal, esvaziando o conteúdo material do artigo 37, inciso XXII, da Constituição Federal.
[...]
Na mesma linha, a tentativa do Estado do Ceará de promover uma unificação de carreiras sob nova roupagem legislativa confronta diretamente a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 5.299/CE.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para preservar a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 5.299/CE, cassando-se e afastando-se a aplicação da Emenda à Constituição do Estado do Ceará nº 81/2014, bem como das Leis Estaduais nº 18.429/2023 e nº 19.453/2025, naquilo em que reproduzem ou viabilizam, direta ou indiretamente, o modelo normativo já declarado inconstitucional, vedando-se sua aplicação pelas autoridades reclamadas”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Entre os parâmetros de confronto suscitados está o Enunciado da Súmula Vinculante 43, cujo teor transcreve-se abaixo:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Alega-se, ainda, violação ao que decidido pela CORTE no julgamento da ADI 5.299, na qual se firmou o entendimento de que “a equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:

“Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Provimento derivado de cargo público. Inconstitucionalidade. 
1. A redação conferida pelas Leis estaduais nºs 14.350/2009 e 15.357/2013 aos arts. 2º, parágrafo único, 14, caput, e 27 da Lei nº 13.778/2006 reuniu em uma mesma carreira cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos. 
2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante 43), de modo que deve ser dada interpretação conforme aos dispositivos impugnados, a fim de afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes de cargos de nível médio em cargos que exijam nível superior. 
3. O art. 10 da Lei nº 14.350/2009, que possibilita que todos os servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF promovam o lançamento do crédito tributário, ainda que somente em caso excepcionais, viola o art. 37, II e XXII, da CF/88. 
4. A Lei nº 14.350/2009 vigorou por mais de 13 (treze) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a decisão deve produzir efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento, a fim de (i) preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente em cargos da carreira do grupo TAF e (ii) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria. 
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão. 
6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.

Sem razão a parte reclamante.
A parte autora impugna, por meio da presente Reclamação, atos normativos editados pelo Estado do Ceará, especificamente a Emenda à Constituição do Estado do Ceará 81/2014; e as Leis Estaduais 18.429/2023 e 19.453/2025, do mesmo ente Federativo.
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a Reclamação não é medida cabível para realizar o controle da validade constitucional dos atos normativos gerais e abstratos, sendo vedada sua utilização como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade (RCL 39.452, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/09/2020). No mesmo sentido, menciono:

“RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF. INOCORRÊNCIA. ATO EM TESE. INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes. O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (RCL 25.347-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/05/2017)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente